Tribunal: TJDFT
Processo: 0731608-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731608-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE NUNES MESQUITA PACIENTE: JUNNYSKLEIDSON DA PENHA LIMA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Nunes Mesquita em favor de JUNNYSKLEIDSON DA PENHA LIMA ARAUJO, contra decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos 0734626-52.2021.8.07.0016, com referência à ação penal 0705241-65.2021.8.07.0014. O pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo e. Relator Eventual Des. Roberval Casemiro Belinati, conforme decisão de ID n.o 29630591. Prestadas as informações, o Juízo de origem informou que a prisão preventiva foi revogada e concedida liberdade provisória ao paciente, mediante monitoração eletrônica e das medidas cautelares proibição de aproximação das vítimas e de seus familiares. Em ID no 29834172, a 2a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou com relação à prejudicialidade do Habeas Corpus, em razão da perda superveniente de seu objeto. Compulsando os autos de origem, verifico que foi publicada decisão (ID Num. 104787802), em 1/10/2021, referente ao processo no 0705241-65.2021.8.0014, em que foi revogada a prisão preventiva do ora paciente. Considerando a superveniência da soltura do paciente que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente Remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus, pela perda de objeto, e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília DF, 14 de outubro de 2021 17:08:32. ROBSON BARBOSA Desembargador